Tribunal: TJDFT
Processo: 0731048-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONFIRAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.
2. De acordo com a Jurisprudência desta Corte, a proteção legal do bem de família, que tem por objetivo a garantia do mínimo existencial, cuida-se de matéria de ordem pública que não está sujeita a preclusão temporal, podendo ser argüida em qualquer momento processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.